Tribunal: TJSP
Processo: 1003151-10.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Demonstrada a existência de liame jurídico entre as partes, de rigor o reconhecimento da legitimidade do corréu Banco Santander para figurar no polo passivo da ação. 2. Considerando o direito de ação previsto na Constituição Federal, desnecessária a comprovação de esgotamento da via administrativa para fins de ajuizamento da

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Demonstrada a existência de liame jurídico entre as partes, de rigor o reconhecimento da legitimidade do corréu Banco Santander para figurar no polo passivo da ação. 2. Considerando o direito de ação previsto na Constituição Federal, desnecessária a comprovação de esgotamento da via administrativa para fins de ajuizamento da demanda. 3. Tratando-se de discussão envolvendo pedido de devolução de valores pagos em razão de suposta interpretação de cláusula contratual, de rigor a aplicação ao caso o prazo prescricional de dez anos firmado no artigo 205, do CC. 4. É direito do consumidor receber as informações necessárias, claras e suficientes, a respeito do serviço adquirido, devendo a seguradora, no caso concreto, demonstrar efetivamente o conhecimento do segurado aos termos pactuados, sob pena de se responsabilizar pelo pagamento da proteção contratada. Inteligência do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovado que os transtornos sofridos pelo autor geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente do demandado. 6. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003151-10.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A, são apelados MAGNO SANTOS DE FREITAS ME e MAGNO
SANTOS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
2
Comarca: Cubatão – 2a Vara
Aptes. : Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e outro
Apdo. : Magno Santos de Freitas ME
Juiz de 1o grau: Rodrigo Pinati da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/01/2020
VOTO No 45.918
EMENTA: SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Demonstrada a
existência de liame jurídico entre as partes, de rigor o
reconhecimento da legitimidade do corréu Banco Santander para
figurar no polo passivo da ação. 2. Considerando o direito de ação
previsto na Constituição Federal, desnecessária a comprovação de
esgotamento da via administrativa para fins de ajuizamento da
demanda. 3. Tratando-se de discussão envolvendo pedido de
devolução de valores pagos em razão de suposta interpretação de
cláusula contratual, de rigor a aplicação ao caso o prazo
prescricional de dez anos firmado no artigo 205, do CC. 4. É
direito do consumidor receber as informações necessárias, claras e
suficientes, a respeito do serviço adquirido, devendo a seguradora,
no caso concreto, demonstrar efetivamente o conhecimento do
segurado aos termos pactuados, sob pena de se responsabilizar
pelo pagamento da proteção contratada. Inteligência do art. 31 do
Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovado que os
transtornos sofridos pelo autor geraram inconteste abalo moral,
justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir
indiligente do demandado. 6. Na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 211/217 que julgou improcedente o pedido formulado em face de
Zurich Santander Brasil Seguros, nos termos do artigo 487,I, do CPC,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a condição de beneficiário da gratuidade processual. No mais, julgou
procedente a pretensão em face do corréu Banco Santander para condená-lo ao
pagamento de danos materiais no valor do prêmio quitado (trinta e cinco
parcelas), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora da
citação, além de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil
reais), com correção do arbitramento e juros da citação. Por conta da
sucumbência, arcará o réu com as custas processuais e honorários do autor
arbitrados em 10% do total da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
3
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Banco Santander para figurar na
demanda. Insistem que o demandado apenas recebe os valores do prêmio e
repassa a seguradora, sendo certo que a contratação se deu com Zurich
Santander Brasil Seguros e Previdência S/A. Apontam a prescrição parcial da
controvérsia, consoante disposição do artigo 206, § 1o, II, do Código Civil, de
modo que os prêmios pagos há mais de um ano e dia estão prescritos.
Asseveram a ausência de interesse de agir, em virtude da falta de solicitação na
esfera administrativa. No mérito, discutem a validade da contratação. Afirmam
que todas as informações pertinentes ao ajuste foram prestadas quando da
celebração do seguro, notadamente, as condições relacionadas ao número
mínimo de segurados. Divergem da determinação de devolução de valores
relativos aos prêmios pagos. Enfatizam que não há dano moral indenizável, pois
não configurada qualquer espécie de lesão que justifique a condenação. Por fim,
pugnam pela modificação do termo inicial da contagem da correção monetária
que deverá ser a data do ajuizamento da ação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente,
cumpre
apreciar
a
preliminar
de
ilegitimidade suscitada pelo Banco Santander.
Da análise do caso concreto, resta clara a condição do
apelante para figurar no polo passivo da lide, pois inequívoco que o demandando
é parte legítima para figurar na presente lide, eis que evidente a existência de
liame jurídico entre os litigantes.
Sobre o tema, valiosas as lições do ilustre Pofessor
CÃNDIDO RANGEL DINAMARCO, em sua obra Instituições de Direito
Processual Civil, v. II 6a ed. São Paulo, Malheiros: 2009 p.313, Vejamos:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma
necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na
relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
4
direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a
procedência de uma demanda seja apta a melhorar o
patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre
que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu,
também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa
condição da ação como relação de legítima adequação entre o
sujeito e a causa”
Assim, bem se vê que a celebração do contrato de
seguro de vida se deu em razão da anterior existência relação negocial entre o
autor, na qualidade de correntista, e o banco, o que se mostra suficiente para
embasar o pedido formulado em face da instituição financeira/ré.
Logo, forçoso reconhecer a presença de uma cadeia
de fornecimento de serviços entre os apelantes e o consumidor capaz de justificar
a manutenção do banco na lide.
Com
relação
ao
esgotamento
da
instância
administrativa, não há se falar em comprovação de esgotamento da via
administrativa para ajuizamento da demanda.
Há de se recordar o seguinte dispositivo da Carta
Magna:
“Art. 5o (...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada;”
Outrossim, considerando o direito de ação previsto na
Constituição Federal, desnecessária a comprovação de esgotamento da via
administrativa para fins de ajuizamento da presente demanda.
Ainda, em sede de preliminares, não ocorreu a alegada
prescrição ânua, pois não se trata de pedido de indenização securitária, como
bem observou o magistrado sentenciante, mas de pleito visando a restituição de
valores indevidamente pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
5
Portanto, por se tratar de ação de buscando a
reparação civil pautada em descumprimento contratual, o prazo prescricional
aplicável é o decenal estabelecido no artigo 205 do CC.
Isto porque a discussão envolve a tentativa de reaver
valores em razão de suposta interpretação errônea de cláusula de contrato
(descumprimento contratual), motivo pelo qual se aplica ao caso o prazo
prescricional de dez anos firmado no artigo 205, do CC.
Neste sentido julgado desta Corte de Justiça:
“Ementa: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. 1. Prescrição. Indenização por danos materiais e
morais por descumprimento contratual. Inaplicabilidade do
prazo trienal do art. 206, §3o, inc. V, do Código Civil, restrito às
hipóteses de responsabilidade civil extracontratual. Aplicação
do
prazo
decenal
do
art.
205
do
Código
Civil para
responsabilidade civil contratual. Entendimento pacificado no
E. STJ. Prescrição afastada. 2. Atraso na entrega. Abusividade
da cláusula de tolerância no que exceder os 180 dias corridos.
Atraso verificado. 3. Lucros cessantes. Presunção pela não
utilização do imóvel durante a mora. Súmula 162/TJSP.
Aluguéis indenizatórios. 0,5% do valor atualizado do contrato
por mês de atraso. Condenação devida. 4. Danos morais.
Inocorrência de situação excepcional que ultrapasse o mero
inadimplemento contratual. Indenização indevida. 5. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação no 1029044-46.2015.8.26.0576,
Rel. Desembargadora Mary Grün, 7a Câmara de Direito Privado,
J. 10/03/2017)
E no mesmo sentido está o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, ainda não transitado em julgado, a corroborar nosso
posicionamento, veja-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRAZO
DECENAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em
recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este
gabinete em 13/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
6
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de
prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas
em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas
hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou
decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002,
aplica-se a Súmula 168/STJ (“Não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado”).
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza
às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não
seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.
5.
Nas
controvérsias
relacionadas
à
responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez
anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art.
206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo
“reparação civil” não abrange a composição da toda e qualquer
consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral,
designa indenização por perdas e danos, estando associada às
hipóteses
de
responsabilidade civil, ou seja, tem por
antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as
pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento
contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele
causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos
protegidos
e
regimes
jurídicos
aplicáveis
entre
responsabilidade contratual e extracontratual que largamente
justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio,
sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa
parte, não providos.” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP
No 1.280.825
RJ, Min. NANCY ANDRIGHI, DJE 08/08/2018)
(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
7
Desta forma, tratando-se de discussão acerca do
direito de repetição de indébito em razão de suposta interpretação de cláusula
contratual, de rigor a aplicação ao caso o prazo prescricional de dez anos firmado
no artigo 205 do CC.
Superadas as questões preliminares, no mérito,
acertou o magistrado sentenciante ao julgar a controvérsia, nos seguintes termos:
“Tratando-se de microempresário do setor de oficina mecânica, não
há como se vislumbrar ter adquirido seguro de vida como insumo de
sua atividade empresarial principal [serviços de reparos, funilaria e
pintura mecânica (fls.12)]. Assim, a situação desequilibrada em
razão de sua vulnerabilidade frente a quem ofertou o serviço com
habitualidade, como sua atividade fim, no mercado de consumo,
impõe a disciplina da relação jurídica em exame pelo Código de
Defesa do Consumidor [CDC, arts. 2o e 3o]
(...)
Nesse contexto jurídico, no caso, as partes celebraram, em 20 de
dezembro de 2013, contrato de seguro na modalidade "Proteção
Vida Empresa Mensal Santander", proposta firmada pelo autor,
empresário individual [fls.138/145], com estipulação de grupo
segurado formado por quatro funcionários e um sócio/diretor
[fls.138].
O autor afirmou ter celebrado o contrato sem tomar a cautela de ler
as cláusulas contratuais impostas, assim ignorando a exigência
contratual de número mínimo de vidas seguradas, não tendo,
ademais, recebido cópia dos instrumentos contratuais e da apólice.
A ré Zurich, por seu turno, aduziu ter o autor recebido todas as
orientações necessárias para a contratação, sendo dele próprio,
enquanto empresário individual e contratante, a informação prestada
no ato da celebração do negócio de que o quadro de pessoal de sua
empresa era formado por quatro funcionários [fls.125].
Com efeito, a prova documental encartada com a contestação da ré
Zurich demonstrou a existência de proposta firmada pelo autor com
a indicação expressa de que a empresa possuía quatro funcionários
e um sócio/diretor [fls.141]. Aliás, consta da proposta protocolada
exibida pelo próprio autor que “será necessário o mínimo de 5
(cinco) proponentes para aceitação do seguro e o mínimo de 3 (três)
segurados para manter o seguro ativo.” [Declarações, item 8, fls.
15].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
8
De acordo com a petição inicial, o autor, enquanto empresário
individual,
jamais
manteve
funcionários
contratados
[fls.03].
Portanto, era de total conhecimento do autor, no momento da
celebração do negócio, a inexistência de funcionários em sua
empresa, tendo, no entanto, prestado informação diversa à ré.
A boa-fé é exigível de todos os envolvidos na relação contratual, do
consumidor inclusive, o qual embora vulnerável, como referido
acima, não tem sua capacidade de contratar afastada, sobretudo em
se tratando de empresário individual.
Destaque-se, por oportuno, ser o contrato de seguro regido por uma
exigência bilateral de boa-fé qualificada, por força da disciplina
contida no artigo 765 do Código Civil.
É nessa legítima expectativa que se ampara a aceitação da
proposta e emissão da apólice sem exigência de comprovação da
existência de empregados.
Assim, sendo incontroverso nos autos que a empresa-autora era
composta somente pelo empresário individual sem empregados,
verifica-se que houve mesmo informação incorreta na proposta
encaminhada à seguradora-ré.
Assim, se a apólice limita e particulariza os riscos da cobertura, com
possibilidade de recusa de contratação ou de aumento do prêmio, a
ausência de tal cumprimento exclui a responsabilidade da
seguradora ao pagamento da indenização securitária respectiva
[CC, art. 766].
Contudo, não se pode desprezar o principal papel do estipulante
que consiste justamente em ofertar as propostas de seguro.
Ora, a instituição bancária que age como estipulante em contrato
coletivo se porta como verdadeira intermediária do contrato de
seguro e, deste modo, a lei civil caracteriza estas instituições,
quando assim se comportam, como verdadeiras mandatárias dos
segurados [CC, art. 801, § 1°; Decreto-lei 73/1996, art. 21, § 1° e §
2°].
Consequentemente, as regras concernentes aos contratos de
mandato se aplicam ao caso. Conforme previsto no art. 667, caput,
do Código Civil, apesar do mandatário agir em nome do mandante,
possui ele deveres que lhes são inerentes e capazes de levar a
responsabilidade pessoal [“ O mandatário é obrigado a aplicar toda
sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar
qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
9
substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer
pessoalmente”].
Registre-se que o corréu Santander não impugnou os fatos da inicial
assim referidos: “Em 19 de dezembro de 2013 o gerente da conta
pessoa jurídica no Banco Santander, entrou em contato com o
representante legal do autor ofertando um seguro de vida: Seguro
de Vida Master Santander. Consistia num produto familiar, com
parcelas de R$185,67 descontadas automaticamente em sua conta
corrente e com prêmios que garantiriam vários infortúnios causados
a ele ou seus familiares. Unindo a inteira confiança que sentia no
profissional com o desejo de proteger-se, o correntista assentiu na
contratação via telefone. Dia 20/12 o segundo réu compareceu à
agência para firmar o termo, cujo dados estavam todos preenchidos
pelo gerente. Não houve conferência ou anexo de documentos, eis
declarar que o Banco já possuía cópias de tudo necessário, e
tampouco entrega de cópia do contrato, sob argumento de que seria
feito dias depois pelos Correios” [fls. 02]
Outrossim, tratando-se de relação de consumo, exigível o dever de
informação clara e precisa ao consumidor médio, o que se
caracteriza na disponibilização a este das informações necessárias
a criar a real expectativa do negócio realizado e de seus efeitos
[CDC, art. 6o, “III
a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade,
características,
composição,
qualidade,
tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”].
A propósito, a informação é o principal componente de decisão dos
consumidores no mercado de consumo.” (fls.
Ora, da leitura dos autos não se vislumbra a
pertinência e o cabimento dos argumentos articulados pela seguradora em suas
razões recursais.
Embora a companhia de seguros afirme que a sua
recusa encontra supedâneo na impossibilidade de cumprimento do ajuste, o certo
é que as provas produzidas não corroboram essa linha de raciocínio.
Importante ressaltar o fato que a presente relação é de
consumo. Portanto, cabe aplicar as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor, assim redigido:
"Art. 31 - A oferta e a apresentação de produtos ou serviços
devem assegurar informações corretas, claras, precisas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
10
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores".
Oportuno trazer os comentários de CLÁUDIA LIMA
MARQUES (in "Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4a ed., RT., p.
646/647):
"Enquanto tratado como simples dever secundário pela
doutrina contratual, o dever de indicação e esclarecimento
tinha sua origem somente no princípio jurisprudencial da boa-fé
e só atingia determinadas circunstâncias consideradas pelo
Judiciário como relevantes contratualmente. Era um dever de
cooperação
entre
contratantes,
portanto,
restrito
pelo
interesses individuais (e comerciais) de cada um. No sistema
do CDC este dever assume proporções de dever básico,
verdadeiro ônus imposto aos fornecedores, obrigação agora
legal, cabendo ao art. 31 do CDC determinar quais os aspectos
relevantes a serem obrigatoriamente informados".
Ainda, a respeito do dever de informar, ANTONIO
HERMAN DE VASCONCELOS E BENJAMIM (in "Código Brasileiro de defesa do
consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto", 6a ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2004, pp. 240-241), define:
"Para a proteção efetiva do consumidor não é suficiente o mero
controle da enganosidade e abusividade da informação. Faz-se
necessário que o fornecedor cumpra seu dever de informação
positiva.
Toda a reforma do sistema jurídico nessa matéria, em especial
no que se refere à publicidade, relaciona-se com o
reconhecimento de que o consumidor tem o direito a uma
informação completa e exata sobre os produtos e serviços que
deseja adquirir.
Com efeito, 'na sociedade de consumo o consumidor é
geralmente mal informado. Ele não está habilitado a conhecer a
qualidade do bem ofertado no mercado, nem a obter, por seus
próprios meios, as informações exatas e essenciais. Sem a
informação útil e completa, o consumidor não pode fazer uma
escolha livre. A obrigação que o Direito Civil impõe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
11
comprador de informar-se antes de contratar é, na sociedade de
consumo, irreal'.
...
Não é qualquer modalidade informativa que se presta para
atender aos ditames do Código. A informação deve ser correta
(verdadeira), clara (de fácil entendimento), precisa (sem
prolixidade), ostensiva (de fácil percepção) e em língua
portuguesa.
O consumidor bem informado é um ser apto a ocupar seu
espaço na sociedade de consumo. Só que essas informações
muitas vezes não estão à sua disposição. Por outro lado, por
melhor que seja a sua escolaridade, não tem ele condições, por
si mesmo, de apreender toda a complexidade do mercado".
Assim, o apelado ao firmar o contrato em questão não
teve ciência efetiva dos termos contratados, sendo clara a abusividade da
cláusula discutida nos autos, pois na qualidade de empresário individual não
possuía funcionários contratados, o que era de pleno conhecimento do réu.
Nesse sentido, a justificativa para o não pagamento da
indenização é descabida.
É fato que o segurado anuiu com as cláusulas do
contrato, porém não se pode admitir que o consumidor seja colocado em posição
demasiadamente desvantajosa em relação à empresa seguradora.
Nesse esteio incide na espécie a regra contida no
artigo 51, IV, e §1o, II e III do Código de Defesa do Consumidor que reconhece a
nulidade de cláusulas contratuais abusivas, nos seguintes termos:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
IV
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
§1o. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
12
II restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o
equilíbrio contratual;
III
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse
das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”
Veja-se o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto, 8a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 591):
“Não é preciso que haja desequilíbrio contratual efetivo, pois a
lei presume exagerada a vantagem, sempre que o objeto do
contrato estiver ameaçado pelo conteúdo da cláusula.”
No mais, evidentes os transtornos e aborrecimentos
sofridos pelo autor decorrentes da conduta indiligente da demandada. A situação
narrada superou o mero inadimplemento contratual, justificando o pagamento da
indenização por danos morais.
Doutra parte, o valor da indenização pelos danos
morais reconhecidos na sentença e aqui confirmados, deve ser mantido.
Na verdade, na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003151-10.2019.8.26.0157 -Voto no
13
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Dessa
forma,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, a indenização pelos danos morais
fica mantida no valor fixado na sentença (R$ 6.000,00), pois suficiente para
confortar o abalo indevidamente experimentado e, ao mesmo tempo,
desestimular a conduta indiligente da ré.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pelo vencido para 15% do total da
condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica